Tribunal: TJDFT
Processo: 0727739-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727739-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ALEX GOMES DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 132748113 dos autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0714132-62.2022.8.07.0007, ajuizada em desfavor de ALEX GOMES DA SILVA, determinou a emenda à petição inicial, para que comprove a constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da petição inicial. Confira-se o teor do pronunciamento agravado: “Inicialmente, determino a remoção da anotação de tramitação sob segredo, assinalada eletronicamente pela parte autora, pois o sigilo processual somente pode ser deferido em casos excepcionais ou com expressa previsão legal, conforme determinação do artigo 189 do CPC, situações diversas da presente. Emende-se a petição inicial para: - indicar o rol de depositários, tendo em vista que deve constar no mandado o nome da pessoa indicada como depositária e o meio de contatá-la, sob pena de devolução sem o efetivo cumprimento (art. 72 do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais). - comprovar a notificação da mora ao devedor, por meio de correspondência entregue no endereço, apresentado pelo autor, durante a relação contratual, de acordo com o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n.o 911/69. No caso dos autos, o contrato indica o endereço da ré (ID 132534248), porém está insuficiente. Dessa forma, não é possível considerar que a mora se encontre comprovada pela notificação de ID 132534284. Ressalto que, nos termos do art. 15, da Lei 9492/97, o protesto é instrumento hábil para elidir em mora, desde que se trate de pessoa desconhecida, com localização incerta ou ignorada, residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, se ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Assim, intime-se o autor para comprovar que a parte ré foi, regularmente, constituída em mora. Fica facultado que, no mesmo prazo, peça a conversão do feito em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-lei 911/69. Prazo: 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da inicial.” Em apertada síntese, verifica-se que o agravante busca a aplicação de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para deferimento do processamento da busca e apreensão de veículo e determinação de seu cumprimento. Para tanto, alega que inexiste necessidade de emenda à petição inicial, visto que comprovou a notificação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. No mérito recursal, pugna pela confirmação da liminar, para que seja afastada a necessidade de emenda à petição inicial para normal prosseguimento do feito e deferimento da liminar de busca e apreensão. Dessa feita, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e devido processo legal, intime-se a parte apelante, BANCO ITAUCARD S.A., para se manifestar a respeito de possível não conhecimento do recurso em virtude de possível não cabimento do recurso de agravo de instrumento contra o pronunciamento supramencionado, o qual aparentemente não tem matéria decisória, no prazo de 5 (cinco) dias. Destaque-se, nessa oportunidade o seguinte julgado bastante recente dessa Corte: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Advirta-se também, que sua inércia ou o não atendimento a contento das justificativas apresentadas poderá implicar, de pronto, no conhecimento parcial da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator